Tribunal: TJMT
Processo: 1006580-13.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006580-13.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAYNA BEZERRA DA SILVA - CPF: 047.804.861-06 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MARCUS JOSE PIERONI - CPF: 982.238.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO QUE CORRESPONDE À ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA –NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ ALEGADA E O ACIDENTE NOTICIADO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL –BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovando o acidente de trânsito e o dano, assim como o nexo casual entre o acidente e a invalidez permanente, tudo por meio dos documentos trazidos aos autos, devida é a indenização securitária.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 150117484; proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1006580-13.2018.8.11.0041, proposta por THAYNA BEZERRA DA SILVA, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro (12.07.2018). Condenou ainda a apelante Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.

Em suas razões de ID.:137970670, alega (i) completa improcedência do pedido inicial por INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE em virtude do acidente de trânsito em questão, pois ficou constatado que a incapacidade é temporária, consequência do tratamento médico, e só não foi cessada porque a apelada não se submeteu a novo procedimento cirúrgico para retirada das placas e parafusos; (ii) por fim, requer a improcedência do pedido inicial, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (invalidez permanente), devendo ainda ser condenada nos ônus de sucumbência. Preparo devidamente recolhido.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais, ID. 150117509, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, além de majorar os honorários advocatícios.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 150117484; proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1006580-13.2018.8.11.0041, proposta por THAYNA BEZERRA DA SILVA, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro (12.07.2018). Condenou ainda a apelante Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.

Pois bem.

Insurge-se as alegações da Apelante, que pleiteia a reforma da sentença proferida pelo Nobre Julgador, alegando que a perícia judicial foi conclusiva acerca da inexistência da invalidez permanente, ficando acostado que a incapacidade é temporária em consequência do tratamento médico, e só não foi cessada porque a Apelada não se submeteu a novo procedimento cirúrgico para retirada das placas parafusos.

Aduz ainda, que sem a complementação do exame não há como se auferir se a parte autora possui invalidez permanente e, caso positivo, o seu grau, impossibilitando, assim, o pagamento da indenização do seguro.

Entretanto, a sentença foi clara quanto a isso, vejam trechos da sentença:

“Efetuada a perícia médica, tendo o senhor perito informado que há invalidez parcial e permanente, o que é o bastante para fazer jus ao benefício.

No caso posto à liça, dúvida alguma persiste que a autora experimentou lesão na perna esquerda – 50% -, restando consignado no laudo pericial acostado aos autos, assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão, bem como que há incapacidade parcial e permanente.”

Desta forma, não prospera a alegação da apelante.

Como sabiamente proferida a sentença, ficou provado que a Autora foi vítima de acidente automobilístico demonstrando o percentual da invalidez permanente em membro inferior, conforme tabela da SUSEP.

Como é sabido, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis n. 8.441/92, n. 11.482/2007 e n. 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O diploma legal prevê que a indenização securitária será paga à vítima independentemente da culpa, bastando à prova do acidente e do dano decorrente.

Anota-se que a exigência da prova do acidente e do seu elo com o dano pessoal está prevista no art. 5º, inciso b, da Lei 6.194/94, que tem a seguinte redação:

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Nos autos restou devidamente comprovada a invalidez através dos laudos que acompanham a inicial, sendo que no artigo 5º da Lei 6.194/74 há previsão de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, e no § 1º dispõem quais são os documentos necessários para comprovar o pleito, sendo eles: laudos médicos, B.O., histórico clínico e cópia do RG.

Todos devidamente datados, fazendo prova do nexo causal, assim, não há que se falar em ausência do nexo causal, pois nos documentos hospitalares constam ocorrência do SAMU, bem como prontuários médicos com datas iguais, indicando se tratar do mesmo acidente.

Nesse sentido é o entendimento expendido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na ementa de decisão proferida nos autos de Apelação Cível, conforme se nota a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML– IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. (Ap 125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Segundo a legislação aplicada o pagamento independe do grau de invalidez, apenas estabelece a obrigação de indenizar caso esta seja permanente.

Portanto, resta demonstrado no que tange a prova de Cobertura e invalidez permanente, posto estar explícito nos exames anexados aos autos, a sua invalidez diante do trauma sofrido, em tíbia, por haste intramedular, parafusos metálicos, no entanto sustenta a Apelante que a invalidez diminuiria caso fosse retirado a haste implantada, se valendo disso para tentar descaracterizar o quanto indenizatório extraído do laudo pericial e da sentença.

O que não deve vingar, pois a resposta do nobre perito foi quanto à diminuição da dor, caso fosse retirada a haste, não sendo garantido nada acerca da diminuição da incapacidade, bem como a reversibilidade do caso, não sendo afirmado se ficaria curada após a nova cirurgia, pois passa a correr todos os riscos que uma intervenção cirúrgica oferece sem nenhuma garantia de restauração do membro.

Ao responder o quesito nº3 o perito foi categórico afirmando se tratar da diminuição da dor, não da incapacidade, pois o quanto indenizatório independe da retirada da haste.

Importante destacar que pela a análise clínica do expert, a lesão deu ensejo a 50%, sendo confirmada a incapacidade parcial e permanente, ou seja, irreversível mesmo com a retirada da haste não poderá voltar ao quadro quo ante, pois a lesão se deu de forma PERMANENTE.

Deste modo, não assiste razão a Apelante, pois fixados na sentença o referido valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), estes mostram-se adequados à situação, tendo em vista a natureza da causa. Ademais, restou comprovados que a Apelada sofreu limitação da capacidade em membro inferior, decorrente de acidente automobilístico em questão.

Este Tribunal já se manifestou sobre o tema em foco, os julgados transcritos corroboram com a tese aqui defendida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2º, do art. 85, do CPC/15. (Ap 1036/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRECEDENTES - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

Deste modo, o direito à indenização está condicionado à simples prova que demonstre o nexo de causalidade entre o acidente e o dano decorrente, o que, no caso, restou suficientemente comprovado pelos documentos que acompanham a inicial (boletim de acidente, ficha de atendimento) e pelo laudo médico pericial acostado aos autos.

No caso em questão, a Recorrida colacionou ao caderno processual, além do Boletim de Ocorrência da Polícia Judiciária Civil em id. 150115125, laudo médico id. 150115130, Ficha de atendimento id. 150115127 e, demais documentos anexos aos autos, referente ao acidente que a Apelada sofreu no trânsito (colisão) que ocasionando sua incapacidade no membro inferior esquerdo (terço médio da perna esquerda), além do laudo pericial elaborado pelo perito judicial em id.150117463, que concluiu no sentido de que a lesão causada no membro inferior esquerdo é compatível com o boletim de atendimento médico e relatos descritos pelo apelado.

Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da condenação, majoro tal percentual para 20% (vinte por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022